Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-26.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. Intempestividade. Oposição após o decurso do prazo legal. Citação por hora certa realizada no juízo deprecado. Decurso do prazo para oposição de embargos. Nomeação de curador especial. Observância do devido processo legal. Mandado de citação sem ressalva de que a revelia acarretaria na nomeação de curador especial. Vício formal que não implica na nulidade da citação, que

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. Intempestividade. Oposição após o decurso do prazo legal. Citação por hora certa realizada no juízo deprecado. Decurso do prazo para oposição de embargos. Nomeação de curador especial. Observância do devido processo legal. Mandado de citação sem ressalva de que a revelia acarretaria na nomeação de curador especial. Vício formal que não implica na nulidade da citação, que observou todos os requisitos legais para sua realização. Prazo para oposição dos embargos à execução, contado da data da juntada da carta precatória, devidamente cumprida, aos autos da execução. Artigo 231, incisos I e VI, § 4o c.c. 915, § 2o, II, ambos do Código de Processo Civil. Ausência de prejuízo ao executado, diante da nomeação de curador especial, que apresentou defesa em nome dele. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.